Tribunal: TJMT
Processo: 1024649-66.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024649-66.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO MARCHIONI DE FEO - CPF: 021.392.288-63 (EMBARGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a nulidade da intimação por edital para purga da mora, em razão da ausência de tentativa de notificação no imóvel dado em garantia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, apta a justificar a oposição de embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, não havendo omissão, obscuridade ou contradição.

4. As alegações trazidas nos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência desses vícios impõe a rejeição do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.06.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento à Apelação.

O embargante alega omissão no julgado, sustentando que houve regular notificação para purga da mora, com tentativas nos endereços fornecidos pelo devedor, seguindo o procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997 e que é ônus do devedor manter seu endereço atualizado junto ao credor fiduciário, conforme art. 26, §4º-A da Lei nº 9.514/1997.

Pede o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a regularidade do procedimento de notificação e leilão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado declarou nula a intimação por edital para purga da mora sob a justificativa de que não houve tentativa de notificação no imóvel dado em garantia, conforme exige o art. 26, §4º-B, da Lei nº 9.514/1997.

Embora o embargante alegue que foram realizadas tentativas de notificação em ambos os endereços (do imóvel e o fornecido pelo devedor), os documentos juntados aos autos indicam que a tentativa de intimação ocorreu apenas naquele indicado pelo credor fiduciário (Rua N, n. 104, casa 21, Bairro Distrito Industrial, Cuiabá-MT), que não corresponde ao do imóvel financiado (Rua Montes Claros, nº 83, Jd. Mariana, em Cuiabá-MT).

Quanto à aplicação do art. 26, §4º-A, da Lei nº 9.514/1997, que estabelece ser responsabilidade do devedor informar ao credor fiduciário sobre a alteração de seu domicílio, tal dispositivo não afasta a exigência do §4º-B do mesmo artigo, que determina a tentativa de notificação no local do imóvel dado em garantia.

Assim, mesmo que o devedor não tenha informado alteração de endereço, era necessária a tentativa de notificação no imóvel dado em garantia, o que não ocorreu.

Além disso, com a nulidade da consolidação da propriedade, todos os atos subsequentes também são nulos, independentemente da regularidade da notificação para o leilão. Assim, ainda que tenha havido notificação regular para o leilão, conforme o art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/1997, tal fato não tem o condão de convalidar o procedimento, uma vez que a nulidade decorre da fase anterior (intimação para purga da mora).

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (EDcl nos EREsp 1322337/RJ).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025